Tribunal: TCU
Processo: 020.014/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7441/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.014/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anamaria Nabuco de Araujo (XXX.994.007-XX); Andrei Otavio Martins Passos (XXX.570.277-XX); Beatriz Nabuco de Araujo (XXX.087.601-XX); Beatriz Nabuco de Araujo (XXX.087.601-XX); Claudia Maria Nabuco de Araujo (XXX.506.727-XX); Conceicao de Maria Martins Passos (XXX.805.627-XX); Cristina Gomes Fialho (XXX.920.797-XX); Elenir Leite Gois (XXX.409.487-XX); Laila Calarge Nabuco de Araujo (XXX.516.837-XX); Regina Maria Silva dos Passos (XXX.370.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.